Tribunal: TJDFT
Processo: 0724418-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724418-23.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA EDITH SOBRAL ROLLEMBERG RECORRIDA: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ART. 833, INCISO X, DO CPC. BLOQUEIO EM CONTA CORRENTE. LIMITE DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS RESTRITO APENAS À CONTA POUPANÇA. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO. OFENSA À DIGNIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme o art. 833, inciso X, do Novo Código de Processo Civil, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. 2. Admite-se a penhora sobre valores depositados em conta corrente, já que o art. 833 do CPC não faz alusão ou ressalva de tais contas bancárias. 2.1 Ausência de demonstração de ofensa à dignidade. 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, defendendo ser impenhorável o valor depositado em conta corrente até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Afirma que a recorrente é pessoa idosa, aposentada, que necessita do valor penhorado em suas contas correntes para aquisição de alimentos e remédios. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que as publicações referentes ao presente feito sejam feitas exclusivamente em nome da advogada POLIANA LOBO E LEITE, OAB/DF 29.801. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pela recorrida, tendo em vista o convênio por ela firmada com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023